Tribunal: TJSP
Processo: 2230097-04.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS – JULGAMENTO PARCIAL DE MÉRITO, QUE DECLAROU EXTINTA PARTE DA PRETENSÃO CONDENATÓRIA – DUPLOS EMBARGOS. Alegações de omissões e contradições do Aresto combatido. Não se verifica omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Inconformismo das partes que visa rediscussão da

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS – JULGAMENTO PARCIAL DE MÉRITO, QUE DECLAROU EXTINTA PARTE DA PRETENSÃO CONDENATÓRIA – DUPLOS EMBARGOS. Alegações de omissões e contradições do Aresto combatido. Não se verifica omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Inconformismo das partes que visa rediscussão da matéria já analisada e não enseja a oposição de embargos declaratórios. Toda a matéria foi suficientemente dirimida, denotando-se o intento de rediscutir as questões já analisadas, o que não se coaduna com a presente via processual. Recurso de embargos de declaração conhecido e rejeitado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000945751
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2230097-04.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
GOMES DE OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS, é embargado KODAK
BRASILEIRA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA IMAGEM E SERVIÇOS LTDA.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) E CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 19 de novembro de 2020
MARCONDES D'ANGELO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2230097-04.2019.8.26.0000/50001 - São Paulo - VOTO No 2/7
Recurso de Embargos de Declaração no: 2230097-04.2019.8.26.0000/50001.
Comarca: São Paulo – Foro Central.
20a Vara Cível.
Processo no: 0001006-37.2010.8.26.0634.
Prolator ( a ): Juíza Raquel Machado Carleial de Andrade.
Embargante ( s ): Kodak Brasileira Comércio de Produtos para Imagem e
Serviços Limitada; Gomes de Oliveira Advogados Associados.
Embargado ( s ): Kodak Brasileira Comércio de Produtos para Imagem e
Serviços Limitada; Gomes de Oliveira Advogados Associados.

VOTO No 49.583/2020.--
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS
–
AÇÃO
DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS –
JULGAMENTO PARCIAL DE MÉRITO, QUE DECLAROU
EXTINTA PARTE DA PRETENSÃO CONDENATÓRIA –
DUPLOS EMBARGOS. Alegações de omissões e contradições do
Aresto combatido. Não se verifica omissão, contradição,
obscuridade ou erro material. Inconformismo das partes que visa
rediscussão da matéria já analisada e não enseja a oposição de
embargos declaratórios. Toda a matéria foi suficientemente
dirimida, denotando-se o intento de rediscutir as questões já
analisadas, o que não se coaduna com a presente via processual.
Recurso de embargos de declaração conhecido e rejeitado.
Vistos.
Embargos de declaração opostos por
Kodak Brasileira Comércio de Produtos para Imagem e Serviços Limitada
e Gomes de Oliveira Advogados Associados contra o Aresto de folhas 90
usque 96, que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento a
recurso de agravo de instrumento interposto pela ora embargante,
afastando parte da prescrição declarada sobre a pretensão condenatória.
A embargante Kodak ( executada ),
suscita omissão tocante a forma de revogação do mandato bem como dos
efeitos jurídicos da juntada de procuração a novos causídicos, além de
obscuridade sobre a desnecessidade de revogação formal do mandato
judicial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2230097-04.2019.8.26.0000/50001 - São Paulo - VOTO No 3/7
De seu turno, a embargante Gomes de
Oliveira Advogados Associados apregoa ofensa a coisa julgada ( artigos
502 e 508 do Código de Processo Civil ), além de defender a interrupção
do lapso prescricional referente a integralidade da cobrança, o que teria
ocorrido pelo encaminhamento de notificação extrajudicial, mencionando
as disposições do inciso VI do artigo 202 do Código Civil.

Pedem sejam saneados os vícios
apontados.
As
partes
foram
intimadas
a
responderem aos embargos, ambas acostando manifestações.
Este é o relatório.
Em que pese o inconformismo recursal,
como se pode inferir dos autos, o Aresto embargado não possui os vícios
mencionados.
De pronto, as razões de embargos
declaratórios não apontam qualquer omissão, contradição, obscuridade
ou erro material da decisão combatida.
Inexistem os vícios propalados.
Sobre os efeitos da juntada de
procuração a novos causídicos nos autos da ação pretérita na qual houve
prestação dos serviços advocatícios, o Aresto combatido discorreu às
folhas 94/95:
“De outro lado, a decisão
agravada comporta reforma tocante aos procedimentos de
números 13884.000114/2002-73 e 13884.000115/2002-18.
Respeitado o entendimento contrário, a mera juntada de nova
procuração pela requerida não deve ser entendida como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2230097-04.2019.8.26.0000/50001 - São Paulo - VOTO No 4/7
revogação
dos
poderes
conferidos
aos
causídicos
anteriormente constituídos.
Em conformidade à dicção do
artigo 25 do Estatuto da Advocacia, a fluência do prazo
prescricional deve ser considerada a partir da revogação
formal do mandato, que ocorreu em 19 de dezembro de 2005.
Deste modo, em relação dos 02 ( dois ) procedimentos
mencionados, o prazo prescricional não era esgotado quando
do protocolo da execução, em 07 de dezembro de 2010 ( vide
folhas 674/684 dos autos de origem ).”
Acerca dos embargos do escritório
exequente, constou ( folha 93 e 94 ):
“Em que pese os argumentos
defendidos pelo agravante, o mero envio de notificações
extrajudiciais não gerou interrupção do prazo prescricional, o
que, tomando-se por base a inteligência do artigo 202, inciso
I, do Código Civil, ocorreria apenas caso a devedora
aquiescesse sobre a existência do débito.”
“O agravante defende preclusão
para debate da matéria atinente à prescrição, por ausência de
questionamento pela agravada, quando da ação executiva.
Contudo, sem razão, pois o tema
pode ser analisado a qualquer tempo e esfera processual,
tratando-se de matéria de ordem pública.
Nem se fale em coisa julgada pelo
deslinde da ação de execução, posto que não se pronunciou de
forma explicita sobre o tema.”
Respeitadas
as
manifestações
das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2230097-04.2019.8.26.0000/50001 - São Paulo - VOTO No 5/7
partes acerca da vulneração dos dispositivos legais mencionados ( artigos
111 do Código de Processo Civil, inciso VI do artigo 202, 502, 508, 682
do Código Civil e inciso V do arrigo 25 da Lei 8.906/1.994 ), o Aresto
combatido discorreu sobre os referidos temas.
Inexistentes, pois os vícios ventilados,
denotando-se antes o inconformismo das embargantes que versa sobre o
mérito da questão já analisada, o que não enseja a oposição de embargos,
que não é via processual adequada para rediscussão da matéria.
Sobre os embargos declaratórios, diz a
Lei processual, no seu artigo 1.022 que:
"Cabem embargos de declaração contra
qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição;
II – suprir omissão de ponto ou
questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III – corrigir erro material".
A propósito é oportuno neste ponto o
escólio do mestre Moacyr Amaral Santos:
"... Ocorre obscuridade sempre que há
falta de clareza na redação do julgado, tornando difícil dele ter-se a
verdadeira inteligência ou exata interpretação. (...) Verifica-se a
contradição quando o julgado apresenta proposições entre si
inconciliáveis. Dá-se a omissão quando o julgado não se pronuncia sobre
ponto, ou questão, suscitado pelas partes, ou que o juiz ou juízes deveriam

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2230097-04.2019.8.26.0000/50001 - São Paulo - VOTO No 6/7
pronunciar-se de ofício". ( in "Primeiras Linhas de Direito Processual
Civil, 3o vol., pág. 150, 8a ed., Ed. Saraiva ).
Outrossim,
tal
recurso
não
é
apropriado para rediscussão dos temas já suficientemente debatidos,
existentes as vias recursais apropriadas para tanto.
Nesse sentido já se manifestou esse
Egrégio Tribunal de Justiça, conforme se depreende dos julgados a seguir
colacionados, “in verbis”:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO COM CARÁTER DE INFRINGÊNCIA -
Ausência de objetivo de integração, mas de substituição do
julgado - Via imprópria para correção de apreciação dos fatos,
provas ou aplicação do direito - Não conhecimento dos
embargos” ( ED 914.445-01/7 – Rel. Des. Amorim Cantuária –
25a Câm Dir. Privado – J. 25.02.2008 ).
“RECURSO - EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
-
OMISSÃO,
OBSCURIDADE
E/OU
CONTRADIÇÃO
-
INOCORRÊNCIA
-
QUESTÕES
DEVIDAMENTE
ANALISADAS
NO
ACÓRDÃO
–
DESCABIMENTO. Mesmo nos embargos de declaração para
fins de preqüestionamento, impõe-se que o recurso observe os
pressupostos do artigo 535, I e II do Código de Processo Civil,
ou seja, que o acórdão seja omisso, contraditório ou obscuro.
Outrossim, o juiz não está obrigado a tecer comentários
exaustivos sobre todos os pontos alegados pela parte, mas
antes, analisar as questões relevantes para o deslinde da
controvérsia.” ( II TAC, E. Dcl. 687.747-01/6 - 5a Câm. - Rel.
Des. Pereira Calças - J. 27.1.2005 ).
Os
embargos
visam
simplesmente
facilitar a compreensão, a inteligibilidade de sentença ou acórdão a tal
ponto maculado por falta de clareza, por obscuridade, contradição ou
omissão referente a ponto sobre o qual era imprescindível e oportuna a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2230097-04.2019.8.26.0000/50001 - São Paulo - VOTO No 7/7
manifestação judicial, o que não se verifica no caso em apreço.
Em verdade, as questões devolvidas a
esta Corte, foram adequadamente apreciadas no julgamento, exauridas a
fundo, não havendo nele qualquer vício a ser arredado, atento ao
princípio do “tantum devolutum quantum apellatum“. Toda a matéria
fática foi devidamente analisada, não restando nenhum ponto sujeito à
apreciação judicial.
No
mais,
não
havendo
omissão,
contradição, obscuridade ou erro material, não se acolhem os embargos
interpostos, uma vez que ausentes os requisitos do artigo 1.022 do Código
de Processo Civil.
Ante
o
exposto,
rejeitam-se
os
embargos de declaração, nos moldes desta decisão.
MARCONDES D’ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR